Tribunal: TJMT
Processo: 1007599-58.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007599-58.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), PORTAL GRAOS AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 28.954.210/0001-38 (EMBARGANTE), UNIAO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 08.534.813/0001-73 (EMBARGADO), ADAIR JOSE ZORZI - CPF: 841.743.829-72 (EMBARGADO), GILBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 034.526.141-07 (EMBARGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
COMPRA E VENDA DE PRODUTO (SOJA) – CONTRATO CELEBRADO VERBALMENTE – RECUSA DE ENTREGA DO PRODUTO PELO VENDEDOR SOB O PRETEXTO DE NÃO RECEBIMENTO DO PREÇO – VALORES DA AQUISIÇÃO PAGOS EM FAVOR DE TERCEIROS, MAS EM PROVEITO DO VENDEDOR – PLEITO PARA LIBERAÇÃO DO PRODUTO EM FAVOR DA COMPRADORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTIONAMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA QUE TERCEIROS RECEBESSEM O PREÇO DO PRODUTO PELO PROPRIETÁRIO –
DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS – VÍCIOZ DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA -
EMBARGOS REJEITADOS.1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos
para rediscussão de fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1007599-58.2021.8.11.0000 (ID nº 112156996 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – CLÁUDIA)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTAL GRÃOS AGRONEGOCIOS EIRELI contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007599-58.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Cláudia, que negou provimento ao recurso, e, assim, manteve a r. decisão proferida nos autos da ação
“Tutela Cautelar Antecedente”
(Número Único 1000266-43.2021.8.11.0101 – Única Vara Cível da comarca de Cuiabá), que, indeferiu o pedido de liberação/entrega de 180.000 kg de soja depositados no Armazém União
,
cujo bloqueio fora determinado em decisão anterior (cf. Id nº 111028453).

A embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios dizendo que “
algumas questões suscitadas no recurso apreciado não foram devidamente analisadas
” e aduz que restou comprovado nos autos, por meio de
print’s
de conversas mantidas entre os litigantes por aplicativo de mensagens instantâneas, que o agravado Adair Zorzi “
expressamente não só autoriza o Sr. GILBERTO CARLOS a negociar o grão, como também sugere ao referido sujeito que este ofereça outros lotes de grãos a venda
” e que “
o Agravado entregou ao tal GILBERTO CARLOS um documento de transferência dos grãos assinado perante o armazém onde está depositado o produto
” (cf. Id. nº 112156996 - pág. 2), enfatiza que é de “
clareza solar o verdadeiro estelionato praticado pelo Agravado, ora Embargado, em conluio com o seu “amigo” GILBERTO CARLOS, sendo que a proximidade dos referidos salta aos olhos nas conversas de watts app carreada
” (cf. Id. nº 112156996 - pág. 3); diz que prestou caução o que admitiria a concessão da medida pretendida; alega que
“a afirmação de que as partes não teriam prejuízo em caso de manutenção da decisão agravada se mostra contraditória, uma vez que além de não poder dispor do grão pelo qual pagou, o Agravante terá que arcar com as custas de armazenagem”

(cf. Id. nº 112156996 - pág. 3).

Pede, assim, sejam acolhidos os declaratórios, com efeitos infringentes, para “
fins de determinar a liberação imediata do produto em favor do autor, o qual PAGOU PELA INCONTROVERSA AQUISIÇÃO PACTUADA COM O EMBARGADO
” (
sic -
cf. Id. nº 112156996 - pág. 4).

Intimados os embargados deixaram transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a macular o julgamento; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir os fatos e fundamentos, no interesse de reforma do v. acórdão sob a ótica da agravante, destaco, ainda, como consignado no v. acórdão, que,
“
a opção pela medida de sequestro do soja se mostra muito mais preferível à possibilidade de livre disposição do produto em favor de qualquer das partes diante do quadro fático probatório até então constante dos autos, sobretudo diante da amplitude e complexidade das questões debatidas nos autos,
bem como do fato de que o imbróglio envolve ao menos 4 pessoas situadas em posições distintas e antagônicas (autora Portal Grãos; os corréus Adair Zorzi e Gilberto da Silva e o terceiro Ivan Lemes)
; a finalidade da providência cautelar ordenada pela douta juíza pretende justamente, em perfeita sintonia com a teleologia do instituto, a conservação da integridade da coisa em disputa, e, por consequência, a preservação da própria utilidade das diferentes prestações discutidas na lide, de modo que a decisão deve ser mantida,
pois, como já frisado, se, de um lado, a agravante Portal Grãos diz ter efetuado o pagamento do preço nos moldes combinados, por outro lado o agravado Adair Zorzi não nega que tenha negociado a venda do produto com ela, embora negue o recebimento do preço combinado e que tenha dado autorização para que o pagamento fosse realizado em favor de terceiros, problema que constitui o cerne da demanda e que o desate da mesma reclama o conhecimento de aspectos fáticos que ainda aguardam o resultado da instrução processual/probatória em 1º Grau, notadamente quanto à participação de cada um dos envolvidos no plano do negócio jurídico e, ainda, de como efetivamente ocorreu o desdobramento da execução/inexecução das obrigações assumidas por cada uma dessas pessoas.
Deve ser mantida a decisão por resguardar o produto diante do imbróglio que se estabeleceu entre os litigantes após a celebração inegável do pacto e já na fase de satisfação da obrigação de entrega do produto pelo vendedor, providência que, diante do ajuizamento de ação judicial envolvendo a negativa do recebimento do preço, mostra-se inteiramente recomendável para que os direitos e interesses de que ao final vencer a peleja restem perfeitamente preservados. Ademais, conquanto a agravante diga que há urgência na liberação do produto em razão de contrato que teria celebrado com a empresa Amaggi, no qual se comprometeu a entregar os grãos, consta do instrumento contratual exibido nos autos que a entrega ocorreria
“
a partir de 24 de março de 2021 até a data de 05 de abril de 2021”
(cf. Id. nº 52637888 - pág. 1),
ou seja, o prazo de entrega se encerrou antes mesmo da interposição do presente recurso (06.05.2021), e a agravante sequer indicou qual a punição pelo descumprimento recairia sobre ela
”
(cf. Id. nº 109185488 - destaquei) no mais,

para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no v. acórdão para manter o julgamento hostilizado.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022